Tribunal: STF
Processo: RHC 268043
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: 
Vistos. 
Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 988.529/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que a recorrente foi condenada às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, como incursa no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Neste recurso ordinário, alega a defesa que seria o caso de absolvição, decorrente de prova frágil e a apreensão de apenas 25,33g de maconha.
Cita, ainda, formalismo excessivo por parte do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta-se, por fim, a necessidade da aplicação da redutora do tráfico privilegiado. 
Ao final, requer:
“Reconhecer a nulidade do acórdão recorrido (AgRg no HC 988.529/SP), por violação  aos arts. 5º, LXVIII, XXXV, LIV e LVII, e ao art. 93, IX, da CF, determinando que o STJ  aprecie o mérito do habeas corpus, superando o formalismo impeditivo (Súmula 182/STJ),  OU, superada a técnica de não conhecimento,
Conceder diretamente a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da  CF, para: 
a) Absolver a recorrente do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06),  com fundamento no art. 386, VII, do CPP (prova insuficiente para a condenação), em razão  da manifesta violação à presunção de inocência e ao standard probatório penal, ou,  subsidiariamente,
b) Desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06, reconhecendo tratar-se de  porte para consumo próprio, em face da pequena quantidade de droga (25,33 g de  maconha), ausência de elementos objetivos de mercancia e contexto probatório favorável à  tese de usuária; 
c) Ainda subsidiariamente, caso mantida a condenação por tráfico: 
reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,  afastando a indevida presunção de dedicação a organização criminosa;
fixar a pena no mínimo legal, com aplicação do redutor em seu grau máximo,  estabelecendo regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por  restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos legais;
Em qualquer das hipóteses acima, determinar a imediata expedição de alvará de  soltura em favor da recorrente, se por outro motivo não estiver presa, ou a substituição da  custódia por medidas cautelares menos gravosas.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
 Os fundamentos apresentados na decisão agravada, no sentido de que a Corte estadual fundamentou a condenação da agravante por tráfico de drogas em um conjunto probatório que não pode ser infirmado na via estreita do habeas corpus,  bem ainda que ela se dedicava a atividade criminosa, afastando a incidência da causa especial de redução da pena, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis:
 (...)”
Anoto, de início, que as questões suscitadas no presente recurso não foram apreciadas pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente